Tribunal: STF
Processo: AI 221792
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
             1 - FGTS. Prescrição. Matéria afeta à legislação
 infraconstitucional, insuscetível
de exame em sede extraordinária, na linha da jurisprudência desta
 Corte.
             2 - Agravo regimental a que se nega provimento.